Tribunal: STF
Processo: Pet 2466
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO
   - SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO EMANADO DO PLENÁRIO DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL - DESCARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
   DE PROVIMENTO CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDO - IMPOSSIBILIDADE
   DE ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS DESLIGAREM-SE, UNILATERALMENTE,
   DO DEVER DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PERTINENTE AO PASEP -
   QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DA CASSAÇÃO DA MEDIDA
   CAUTELAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA.
- O Plenário do Supremo
   Tribunal Federal assentou o entendimento de que, em tema de
   contribuição ao PASEP, os Estados-membros e os Municípios não
   podem invocar a prerrogativa constitucional da autonomia, que
   lhes é inerente, em ordem a legitimar, com apoio em unilateral
   manifestação de sua própria vontade, o desligamento da obrigação
   de recolher essa especial exação de caráter tributário.
A
   contribuição pertinente ao PASEP - por qualificar-se como
   contribuição social - não se expõe, por efeito de sua própria
   natureza jurídica, às limitações fundadas na garantia
   constitucional da imunidade tributária recíproca, que se aplica,
   unicamente, enquanto espécie de imunidade tributária genérica,
   aos impostos (RTJ 136/846 - RTJ 174/303-304), consoante prescreve,
   em cláusula expressa, a própria Constituição da República (art.
   150, VI, "a"). Precedente: ACO 471/PR, Rel. Min. SYDNEY SANCHES,
   Pleno.
- Cassação, na espécie, da decisão concessiva de medida
   liminar, em face da descaracterização dos requisitos
   autorizadores do provimento cautelar, motivada pela
   superveniência do julgamento plenário da ACO 471/PR.